Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. MATÉRIAS PRECLUSAS. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE ENVIO DOS AUTOS PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
I. A teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não podem ser rediscutidas no cumprimento de sentença questões preclusas atinentes à multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer e à incidência dos acréscimos previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
II. Encerrada a recuperação judicial, não há que se cogitar de de remessa dos autos ao juízo respectivo para habilitação crédito extraconcursal.
III. Agravo de Instrumento desprovido.